Tribunal: TCU
Processo: 029.628/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em contratos relativos a obras de manutenção da BR-020/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Joaquim Guedes Martins Neto contra o Acórdão 901/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.